Tribunal: TJDFT
Processo: 0017559-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Afasta-se a alegação de omissão quando a leitura do decisum é suficiente a evidenciar que a matéria veiculada pelo recorrente, ainda que de forma sucinta, fora efetivamente abordada no julgamento.
3. Depreende-se do entendimento firmado pelo STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.539.725/DF, ser incabível a fixação de honorários recursais quando o apelo da parte for parcialmente provido.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.